Tribunal: CARF
Processo: 10120.730997/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730997/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO ALEXANDRE LANDIM - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO- BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, das empresas
com atividades de comércio varejista de produtos alimentícios em geral, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração.
CSLL - LUCRO PRESUMIDO - BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como
não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte
do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
JUROS. TAXA SELIC.
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal,
não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua
ilegalidade/inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à contribuição social sobre o lucro, no que couber, o que foi decido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
percentual de 75%. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves
Borges, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730997/2013-46
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felícia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou, por
maioria qualificada, improcedente a impugnação do contribuinte, para manter o crédito tributário
lançado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente aos anos-calendário de
2009 e 2010, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal, multa
e juros, calculados até 12.2013).

Os impugnantes tomaram ciências dos autos de Infrações em 23/12/2013. (fls. 195, 196,
e 217)
II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
2.1 – RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA –
RECEITA DE BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
O sujeito passivo escriturou regularmente o Livro de Registro de Apuração do ICMS a
receita bruta auferida com a venda de produtos alimentícios; entretanto, para a Receita
Federal, as DIPJs foram apresentadas com valores inferiores. Nos anos-calendário
2009 e 2010, as DCTFs foram apresentadas tendo como base os valores declarados na
DIPJ.
.............................................................................................................................................
.
O contribuinte auferiu receita, mediante revenda de gêneros alimentícios no varejo,
restringindo-se a cumprir as obrigações tributárias exigidas pela fiscalização estadual.
No tocante aos tributos federais, o sujeito passivo apresentou DIPJ, DACON e DCTF
com valores inferiores, conforme destacado no item 1.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

2.2 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
O sujeito passivo escriturou regularmente o Livro de Registro de Apuração do ICMS a
receita bruta auferida com a venda de produtos alimentícios; entretanto, para a Receita
Federal, as DIPJs foram apresentadas com valores inferiores.
Nos anos-calendário 2009 e 2010, as DCTFs foram apresentadas tendo como base os
valores declarados na DIPJ.
...................................................................................................................................
O contribuinte auferiu receita, mediante revenda de gêneros alimentícios no varejo,
restringindo-se a cumprir as obrigações tributárias exigidas pela fiscalização estadual.
No tocante aos tributos federais, o sujeito passivo apresentou DIPJ, DACON e DCTF
com valores inferiores, conforme destacado no item 1.
2.1.1 – DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
O contribuinte praticou o fato gerador da obrigação tributária principal e, no
cumprimento das obrigações acessórias, apresentou-as de forma irregular, objetivando
retardar o conhecimento da autoridade fiscal a respeito do montante auferido com as
operações realizadas. Tal conduta foi reiterada durante ambos os anos-calendário, de
sorte a exteriorizar de maneira inequívoca o dolo, com o objetivo de se esquivar da
obrigação de pagar tributos federais.
Caracterizada a sonegação definida no art. 71, inciso I da Lei n° 4.502/64, e previsto o
tipo penal no art. 1o inciso I da Lei n° 8.137/90, aplica-se a multa qualificada de 150%,
constante do art. 44, § 1o da Lei n° 9.430/96, com nova redação dada pela Lei n°
11.488/2007.
III - DA IMPUGNAÇÃO
Em 22/01/2014, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls. 227/238), e
alega em síntese:
1- DA MATÉRIA DE FATO
- advogados, que instruíram a empresa, de que poderia considerar como base de cálculo
dos tributos federais a receita líquida (deduzido impostos e CMV) e não a receita bruta,
conforme determina a legislação ( art. 2o da IN-SRF 152/98):
- Operações com veículos usados e instituições financeira – principio da Isonomia:
Desta forma, aplicando-se o princípio da isonomia, devem ser refeitos os cálculos das
contribuições apuradas pela fiscalização, considerando-se como base de cálculo
apenas o valor correspondente a diferença entre a compra e a venda de mercadorias,
para apurar-se a base de cálculo dos tributos federais com base no lucro presumido.
...................................................................................................................................
É de clareza solar que o tratamento inserido na Lei n°. 9.718/98 não coaduna com a
determinação constitucional, pois se há contribuinte em situação desfavorável são os
que militam no comércio, jamais o setor financeiro, estes, ao contrário, são os que mais
lucram.
Contudo, é importante salientar que a forma de tributação adotada para as instituições
financeiras, incluindo as que operam com compra e venda de moeda, é a mais justa, já
que sua contribuição para a seguridade social recai sobre os ganhos auferidos. Por
isso, o que suscita revisão é a forma pela qual se exige da Impugnante,esta, ex vi da lei,
deve contribuir em qualquer situação, tendo lucro ou prejuízo, o que representa
verdadeiro confisco.
Destarte, entende-se que a base de incidência da contribuição, para qualquer
atividade, deve recair sobre o lucro bruto, tal qual se aplica às Instituições Financeiras
e às empresas que operam com compra e venda de moeda. A receita de natureza
tributária tem como pressuposto a distribuição de parte daquilo que agregou ao
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

capital; do contrário, estar-se-ia oficializando o confisco, o que certamente
dilapidaria o capital.(grifamos)
...................................................................................................................................
Assim, é injustificável o tratamento desigual, previsto na Lei n° 9.718/98 para a
determinação da base de cálculo da citada contribuição, adotado em relação á
contribuintes que se dedicam à mercancia.
A esse respeito, como demonstrado alhures, o Poder Judiciário vem repelindo com
veemência a cobrança de tais contribuições nos moldes interpretado pela
administração.
2– DA MULTA QUALIFICADA DE 150% - E REPRESENTAÇÃO PENAL -
INAPLICABILIDADE
A fiscalização constatou divergências entre a receita bruta declarada à Secretaria da
Receita Federal, através da DIPJ e DACON, com a receita bruta efetivamente apurada
pela fiscalização, através de verificação nos livros de apuração do ICMS e a
escrituração contábil da empresa.
Esta diferença decorreu de que na DIPJ, DCTF e DACON, a empresa, ao invés de
informar a receita bruta, informou a receita líquida (receita deduzida dos impostos e
CMV). Procedendo desta forma, a empresa simplesmente informou a Receita Federal o
valor que entende devido, haja vista de que entende que tem direito ao mesmo
tratamento tributário das revendedoras de veículos e instituições financeiras. Há de se
observar que tal entendimento foi inclusive objeto de decisão do TRF da 5a Região,
transcrita no tópico anterior. Assim, não se pode penalizar o contribuinte que
simplesmente tenta obter, através deste conselho ou judicialmente, a JUSTIÇA
TRIBUTÁRIA a que entende ter direito.
..................................................................................................................
Há que se observar ainda que a apuração da divergência decorreu da entrega
espontânea do impugnante, de todos o seu livros fiscais e contábeis (e que, não havia
outra forma de preencher a DIPJ senão com o lucro bruto, haja vista de que ao
informar o valor da receita o próprio programa calcula os tributos/contribuições,
motivo pelo qual foi informado o lucro bruto ao invés do faturamento, isto não com o
intuito de fraude, haja vista de que a RFB dispõe de outros m os ara verificar o
faturamento da empresa que não através da DIPJ. O objetivo era simplesmente que o
programa calculasse os tributos/contribuições pela base de cálculo que a empresa
entende ser o devido.(grifo original).
................................................................................................................... Se a intenção
da empresa fosse fraudar a fiscalização, teria reduzido os valores da receita também na
contabilidade e livros fiscais, o que não foi feito, tendo entregue prontamente a
fiscalização toda a documentação para levantamento pela Receita Federal do tributo
como exigido pela legislação. O que o impugnante deseja é simplesmente discutir se
esta legislação realmente é válida e garante a justiça tributária} e é para isto que existe
este Conselho e o Poder Judiciário, não se podendo negar ao contribuinte esta
discussão, aplicando-lhe penalidade que inviabilize a tentativa do contribuinte de
pagar o que entende devido.
Com efeito, é inadmissível, portanto que, estando todos os livros fiscais e contábeis da
Impugnante devidamente escriturados, não tendo sido encontrada nenhuma omissão de
receita, seja acusada da prática de crime contra a ordem tributária e aplicação de
penalidade de 150%.
A caracterização de crime e majoração da penalidade estaria patente se, houvesse
divergência, sistemática e reiterada, entre as notas fiscais emitidas e as escrituradas
nos livros fiscais e contábeis ou omissão de receita decorrente da falta de emissão de
documento fiscal; nada disso foi constatado.
Dessa feita, evidencia-se, portanto, que a aplicação de multa agravada bem como a
representação fiscal para fins penais só tem uma explicação, qual seja pressionar a
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

impugnante a pagar o malfadado crédito tributário, embora não concordando, para
eximir-se da punibilidade.
........................................................................................................................
3– DA COBRANÇA DO JUROS DE MORA PELA SELIC
- A SRF cobra da impugnante juros calculados pela Taxa Selic, o que é
manifestadamente ilegal, como já decidiu o STJ.
.......................................................................................................................
Desta forma, deve ser recalculado o crédito tributário cobrado, aplicando-se a taxa de
juros de 1% ao mês, na forma do art. 161, § 1o do CTN.
4- DO PEDIDOS
a) - proceder-se o recalculo do IRPJ e CSLL apurada, considerando-se como base de
cálculo apenas o valor correspondente a diferença entre a compra e a venda de
mercadorias, deduzidos os impostos, em atendimento ao princípio da isonomia;
b)- seja recalculado o crédito tributário cobrado, aplicando-se a taxa de juros de 1%
ao mês, na forma do art. 161, § 1o do CTN. De processar-se a devida dedução.
c) a desconsideração da multa agravada, tendo em vista ter-se provado nos autos que
toda a apuração foi procedida com dados fornecidos pelo impugnante, e que não houve
dolo na informação prestada na DIPJ, DACON e DCTF, o que de plano,afasta a
qualificação da multa, e de conseqüência , o arquivamento da Representação Fiscal
para Fins Penais, em processo anexo aos autos.(grifamos)
5 – Para fundamentar os seus argumentos, a Impugnante mencionou julgados
administrativos e judiciais.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, em
Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 2000
IRPJ. LANÇAMENTO/COBRANÇA SUSPENSA POR MEDIDA JUDICIAL.
DECADÊNCIA.
Não correrão os prazos estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança do
imposto de renda, a revisão da declaração e o exame da escrituração do contribuinte ou
da fonte pagadora do rendimento, até decisão final na esfera judiciária, nos casos em
que a ação das repartições do Imposto de Renda for suspensa por medida judicial contra
a Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Análise do Recurso
Do Lançamento IRPJ/CSLL
Consoante relatado, contra o sujeito passivo foi lavrado auto de infração relativo
ao IRPJ e à CSLL, no montante de R$ 1.731.319,50, referentes aos fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário de 2009 e 2010, em conformidade com o demonstrativo a seguir:

Nos termos da auditoria fiscal, apurou-se diferença entre os valores escriturados
no Livro de Registro de Apuração do ICMS e os apresentados nas DIPJs e DCTFs do período,
com exigência de multa qualificada de 150%. Com referência à aplicação da qualificadora,
entendeu a fiscalização que restou caracterizada a sonegação definida no art. 71, inciso I, da Lei
no 4.502/64, em face das informações contidas em obrigações acessórias terem sido transmitidas
de forma irregular, considerando que tal conduta foi reiterada durante ambos anos-calendário.
A defesa repete alegações aduzidas em sede de impugnação, alegando que apurou
os tributos/contribuições federais, com base em tese de advogados, que fizeram palestras em
Goiânia, que instruíram que a base de cálculo dos tributos federais deveria ser a receita líquida
(deduzida de impostos e CMV) e não a receita bruta, aplicando-se o princípio da isonomia.
Pois bem. Fazendo coro com a DRJ, compreendo que o entendimento adotado
pela Recorrente é contrário ao que preceitua a legislação aplicável. De acordo com os artigos a
seguir transcritos, a base de cálculo a ser considerada, no caso da atividade da Recorrente
(comércio varejista de produtos alimentícios em geral), é a receita auferida no período de
apuração. Confira-se:
Base de Cálculo
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Da Base de cálculo da CSLL
Art. 29 da Lei 9.430/96
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
(...)
Art. 20 da Lei no 9.249/95:
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os
arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12%
(doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a 32% (trinta e dois por cento). (Redação dada pela Lei no 12.973, de13
de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
Portanto, correta a tributação nos moldes dos autos de infração em epígrafe.

Da Multa Qualificada
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada, pois entendeu que no
cumprimento de obrigações acessórias, o Contribuinte apresentou-as de forma irregular,
objetivando retardar o conhecimento da autoridade fiscal a respeito do montante auferido com as
operações realizadas. Assim, considerando que tal foi conduta foi reiterada durante os anos-
calendário 2009 e 2010, concluiu que restou caracterizado o dolo, vez teve no intuito inequívoco
de se esquivar da obrigação de pagar tributos federais, ensejando, por conseguinte, a imposição
da multa de ofício qualificada de 150%, conforme disposto no Art. 44, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O citado dispositivo faz remissão aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.4.502/64, que
assim dispõem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observa-se que em todas as hipóteses para qualificação da multa de ofício faz-se
mister a comprovação do intuito doloso da conduta perpetrada, em especial o artigo 71
(sonegação), mencionado na atuação.
Penso que uma informação inexata numa declaração para ser considerada dolosa,
tem que ser acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a vontade do
agente em suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do ilícito que
pratica.
Isso porque a sonegação perpetrada mediante condutas que configuram ilícito
típico afastam qualquer dúvida quanto ao intuito doloso do agente. Por outro lado, quando há a
supressão ou redução do pagamento do tributo através de condutas que isoladamente não
configuram ilícitos típicos, resta imprescindível a comprovação inequívoca do dolo.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

No caso em tela, a fiscalização constatou divergências entre a receita bruta
declarada à Secretaria da Receita Federal, através da DIPJ, DCTF e DACON, com a receita bruta
efetivamente apurada pela fiscalização, através de verificação nos livros de apuração de ICMS e
a escrituração contábil da empresa.
Esta diferença, em tese, decorreu de que na DIPJ, DCTF e DACON, a empresa,
ao invés de informar a receita bruta, informou a receita líquida (receita deduzida dos impostos e
CMV), baseada em tese jurídica, que deveria se submeter ao mesmo tratamento tributário das
revendedoras de veículos usados e instituições financeiras. Para apoiar seu entendimento, fez
colação de decisão judicial oriunda do TRF da 5a Região, que decidiu nesse mesmo sentido.
Logo, não há que se falar em intuito doloso da conduta promovida pelo Contribuinte.
Por outro lado, é de se ressaltar que a apuração da divergência decorreu da entrega
espontânea do Contribuinte, de seus livros fiscais e contábeis, pois sem eles, o lançamento não
teria como ser efetuado.
Ponto, compreendo ter ocorrido imprecisão do lançamento quando da
indicação do fundamento para a aplicação da multa de ofício qualificada, pois inexiste prova do
dolo e o elemento doloso fundamental para a caracterização de conduta prevista no artigo
71, da Lei no 4.502/1964
Penso que se houver divergência de informações, caberá ao fisco o ônus de provar
os elementos presentes no tipo penal, em especial o dolo específico, para evidenciar, de
forma inequívoca, que houve, no caso, o dolo, a vontade, a intenção de se praticar a
sonegação, aplicando, por conseguinte, a multa qualificada .
Ora, para que se possa atribuir ao agente o resultado lesivo a título de dolo, é
preciso que o mesmo tenha consciência da ilicitude de sua conduta, o que não se confunde com o
fato da Recorrente acreditar estar praticando um planejamento tributário legítimo, que poderia
ser aceito pela autoridade fazendária, por eventual sucesso da tese jurídica utilizada.
Dessarte, considerando a ausência de realização de condutas ilícitas típicas,
considerando ainda que apuração da divergência levantada pelo fisco decorreu da entrega
espontânea do Contribuinte de seus livros fiscais e contábeis, entendo que não restou
comprovada a existência de dolo a ensejar a multa de ofício qualificada.
Em decorrência, deve ser afastada a multa de ofício qualificada, para reduzir a
multa para o patamar de 75%.
Da SELIC
No que tange à aplicação da SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no
âmbito desde Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes
termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.335 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730997/2013-46

Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, a interpretação
adotada deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Por fim, as considerações acerca de inconstitucionalidade de norma não podem
estar no âmbito de avaliação da autoridade fiscal que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária, conforme legislação explicitada no lançamento. Nesse
rumo, a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Tributação Reflexa
Aplica-se à contribuição social sobre o lucro, no que couber, o que foi decido para
a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital